Tribunal: TJBA
Processo: 8063043-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8063043-80.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): THIAGO PESSOA ROCHA AGRAVADO: MARIA DE FATIMA SANTANA COSTA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA. MIOSITE VIRAL EM CRIANÇA. CARÊNCIA CUMPRIDA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. MULTA COMINATÓRIA AJUSTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde em razão da decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a autorização e custeio de tratamento médico emergencial a criança de sete anos diagnosticado com miosite viral. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a negativa de cobertura foi legítima em razão do não cumprimento do período de carência contratual, considerando tratar-se de atendimento de urgência; e (ii) saber se a multa cominatória fixada em R$ 1.000,00 por hora está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. III. Razões de decidir 3. A Lei nº 9.656/1998, em seu artigo 35-C, excepciona expressamente os casos de urgência e emergência da aplicação de prazos de carência, estabelecendo a obrigatoriedade da cobertura em situações que impliquem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente. 4. A documentação médica comprova a gravidade do quadro clínico da criança, diagnosticada com miosite viral, dor intensa nos membros inferiores, claudicação e sintomas infecciosos, com indicação de internação hospitalar imediata para analgesia e hidratação venosa. 5. O prazo de carência de 24 horas para situações de urgência e emergência, previsto no contrato em consonância com a lei, já havia sido superado no momento do atendimento, considerando a adesão ao plano em 03/09/2025 e o atendimento em 26/09/2025. 6. A recusa da operadora configura prática abusiva, em dissonância com a boa-fé objetiva e a função social do contrato de plano de saúde. O período de carência cede frente ao estado de emergência e risco à integridade do paciente. 7. A multa cominatória fixada inicialmente em R$ 1.000,00 por hora, sem limite máximo, mostrava-se excessiva, sendo mais razoável a adoção da periodicidade diária, mantido o valor de R$ 1.000,00, e fixado o teto de R$ 30.000,00, equilibrando a necessidade de coerção para cumprimento da decisão judicial e a vedação ao enriquecimento sem causa. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente provido para confirmar o ajuste da multa cominatória para R$ 1.000,00 por dia de descumprimento, limitada a R$ 30.000,00, mantida a tutela de urgência nos demais termos. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, art. 35-C; CDC, arts. 4º, III, 47 e 51, IV; CPC, arts. 297 e 537. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8063043-80.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como Agravados MARIA DE FATIMA SANTANA COSTA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento exclusivamente para confirmar o ajuste realizado na multa cominatória, que passa a ser de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada ao teto de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mantendo-se, no mais, a integralidade da decisão agravada, nos termos do voto do relator. Des(a). Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM08